Tribunal: TJDFT
Processo: 0746418-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, proferida nos autos do processo no 0721099-16.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à Agravante por considerar que o seu contracheque demonstrava capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Transcrevo excerto da decisão agravada concernente ao pleito denegado: “(...)Do pedido de gratuidade de justiça. Tenho que o pedido de gratuidade de justiça pretendido pela parte autora não merece ser acolhido. A Constituição da República, ao instituir o benefício da assistência judiciária, elegeu, como seus destinatários os "comprovadamente necessitados" (CF, art. 5o, LXXIV). Em reforço, o art. 98 do CPC trouxe novel previsão, na qual ensina que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Dito isso, é de se ver que a parte embargante é Professa no Distrito Federal e juntou contracheque referente ao mês de setembro de 2024 ID 213226178, o qual demonstra a percepção da quantia líquida de R$ 6.671,96, valor bruto de R$ 15.043,90, valor que em muito supera a renda mensal dos brasileiros. Ademais as alegações da embargante de que está passando por diversos problemas financeiros se mostra genérico, ainda mais se tendo como fundamento a crise da Covid -19. Ante o exposto indefiro o pedido de concessão de efeitos suspensivo. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Retifique-se o cadastro dos autos. Fica a parte embargante intimada a apresentar emenda à inicial com indicação do valor da causa bem como guia e comprovante de recolhimento das custas processuais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...)” A um primeiro e provisório exame e diante dos dizeres do parágrafo 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil que estabelece presunção em favor da parte que alega insuficiência de recursos, concedo o efeito suspensivo para que o feito continue a tramitar sem recolhimento de custas, sobretudo diante da constatação de que a Agravante recebe rendimento líquido mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, situação que, a princípio e diante da ausência de prova em contrário, autoriza a concessão da benesse. Nesse sentido: “TJDFT - EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. 2. Cabe à parte contrária, querendo, impugnar o pedido de gratuidade de justiça e comprovar a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pelo requerente. 3.Recurso provido. (Acórdão 1644681, 07304954820228070000).” Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO para deferir, provisoriamente, a gratuidade judiciária à Agravante. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator